Tribunal: STM
Processo: 7000380-42.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO LIMINAR.
INDEFERIMENTO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. INCABÍVEL. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
I. Pedido liminar. Ausentes os requisitos de cautelaridade  fumus boni iuris e periculum in mora
 aptos a justificar a concessão da medida liminar. O deferimento de liminar é cabível, apenas,
quando há manifesta ilegalidade ou constrangimento indevido. In casu inexiste qualquer ilicitude
ou nulidade capaz de justificar a consecução da tal medida. Indeferido.
II. A afirmação de ausência de justa causa, caracterizando suposto constrangimento ilegal, não
constitui argumento decisivo para o trancamento da Inquisa. A estreita via do habeas corpus não
comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório,
devendo ser reservadas ao processo crime, após a devida instrução criminal.
III. O IPM deverá mostrar-se apto a apurar as circunstâncias em que os fatos ocorreram, servindo
de peça informativa para a elucidação dos acontecimentos e a possível formação da opinio delicti
pelo Parquet Castrense.
IV. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente
admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do Acusado, a
atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. No tocante ao pedido de trancamento do
IPM, é possível aplicar, subsidiariamente, o entendimento da Suprema Corte quanto ao
trancamento da própria ação penal, por ser de escopo mais amplo.
V. Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
20/10/2022 18:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661886294580283391414480104&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/08/2022
A 25/08/2022
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000380-42.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: JACKSON VICENTE DA SILVEIRA
ADVOGADO: PEDRO DE LIMA BANDEIRA (OAB RJ150353)
IMPETRADO: DIRETOR - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE WANDENKOLK - RIO DE
JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "HABEAS CORPUS" E DENEGAR A ORDEM PARA TRANCAR O
IPM Nº 7000416-54.2022.7.01.0001, EM FAVOR DE JACKSON VICENTE DA
SILVEIRA, MILITAR, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

20/10/2022 18:56
:: 40001346434 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9144b99563b0644...
1/9
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000380-42.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PACIENTE: JACKSON VICENTE DA SILVEIRA
ADVOGADO: PEDRO DE LIMA BANDEIRA (OAB RJ150353)
IMPETRADO: DIRETOR - CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE WANDENKOLK - RIO DE
JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE WANDENKOLK
EMENTA
HABEAS CORPUS. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PLEITO LIMINAR. INDEFERIMENTO. TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. INCABÍVEL. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
I. Pedido liminar. Ausentes os requisitos de cautelaridade – fumus boni
iuris e periculum in mora – aptos a justificar a concessão da medida
liminar. O deferimento de liminar é cabível, apenas, quando há
manifesta ilegalidade ou constrangimento indevido. In casu inexiste
qualquer ilicitude ou nulidade capaz de justificar a consecução da tal
medida. Indeferido.
II. A afirmação de ausência de justa causa, caracterizando suposto
constrangimento ilegal, não constitui argumento decisivo para o
trancamento da Inquisa. A estreita via do habeas corpus não comporta
o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto
fático-probatório, devendo ser reservadas ao processo crime, após a
devida instrução criminal.
III. O IPM deverá mostrar-se apto a apurar as circunstâncias em que os
fatos ocorreram, servindo de peça informativa para a elucidação dos
acontecimentos e a possível formação da opinio delicti pelo Parquet
Castrense.
IV. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida
excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de
forma inequívoca, a inocência do Acusado, a atipicidade da conduta
ou a extinção da punibilidade. No tocante ao pedido de trancamento
do IPM, é possível aplicar, subsidiariamente, o entendimento da
Suprema Corte quanto ao trancamento da própria ação penal, por ser
de escopo mais amplo.
7000380-42.2022.7.00.0000
40001346434 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/10/2022 18:56
:: 40001346434 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9144b99563b0644...
2/9
V. Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
presente habeas corpus e em denegar a ordem de trancamento do IPM nº 7000416-
54.2022.7.01.0001, em favor de JACKSON VICENTE DA SILVEIRA, militar, por
falta de amparo legal.
Brasília, 25 de agosto de 2022.
Brasília, 22 de agosto de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
PEDRO DE LIMA BANDEIRA, Advogado constituído, com fundamento nos arts.
466 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, combinados com o art. 5º,
inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988, em prol de JACKSON VICENTE
DA SILVEIRA, militar da ativa da Marinha do Brasil.
O Impetrante aponta como autoridade coatora o Diretor do Centro de
Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), Contra-Almirante THADEU MARCOS
OROSCO COELHO LOBO, por ter determinado a instauração de Inquérito Policial
Militar, por meio de Portaria nº 35, de 14/4/2022, do Comandante do CIAW, tendo
por investigado o Paciente.
O Impetrante relata em sua Petição que a autoridade coatora
determinou a instauração de sindicância para apurar suposto ato de intermediação de
negócio jurídico e recebimento de valores em sua conta bancária.
Diante de tal situação, postula ser necessária a impetração da presente
Ordem de Habeas Corpus, a fim de cessar o constrangimento ilegal ao qual o
Paciente se encontra submetido.
Em sua Inicial, o Defensor pleiteia:
7000380-42.2022.7.00.0000
40001346434 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/10/2022 18:56
:: 40001346434 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9144b99563b0644...
3/9
a. liminarmente, a concessão de plano da ordem de "Habeas Corpus", para que
cesse imediatamente o constrangimento ilegal que estão sendo impostos ao
PACIENTE, suspendendo-se imediatamente todos os atos futuros relativos ao
inquérito policial militar, inclusive com o recolhimento de mandado de diligência,
caso tenha sido expedido, até o julgamento final do presente habeas corpus;
b. em não entendendo pela concessão de plano da ordem de "Habeas Corpus “que
sejam requisitadas informações pormenorizadas a respeito da matéria deduzida no
presente habeas corpus, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas junto a autoridade
Coatora; e
c. após recebidas as informações da Autoridade Coatora e parecer do Órgão
Ministerial, se digne determinar ao final, com o julgamento do presente writ, o
trancamento do presente IPM, que corre no Centro de Instrução e Adestramento
Almirante Waldekolk, Estado do Rio de Janeiro, RJ, e seu arquivamento em razão
da falta de justa causa para a imputação formulada, por ser medida de justiça (HC
nº 7000380-42.2022.7.00.0000, evento 1, 1-INIC).
Em 13 de junho de 2022, proferi Despacho solicitando as informações
à autoridade apontada como coatora, antes de apreciar o pleito liminar, conforme
dispõe o art. 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM)
(Evento 5, 1-DESP).
Por meio do Ofício nº 231/ClAW-MB 06/91, de 15 de junho de 2022, o
Contra-Almirante THADEU MARCOS OROSCO COELHO LOBO, Comandante
do CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE WANDENKOLK, prestou as
informações requeridas (Evento 8, 1-OFIC).
No caso vertente, compulsando os autos, verifica-se que a
plausibilidade jurídica da concessão do pleito liminar não está caracterizada, a vista
dos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação.
Dessa forma, considerando não terem se configurados os requisitos de
cautelaridade – fumus boni iuris e periculum in mora – que justifiquem a concessão
da medida liminar postulada, indefiro o pleito, ex vi do art. 91, § 1º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Dada vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
com fundamento no art. 91, § 3°, do RISTM, em parecer da lavra da e. Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar da
União, se manifestou no seguinte sentido, in verbis: “Ante todo o exposto, esta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar pugna pela denegação do writ, por falta de
amparo legal.” (Evento 17, 1-PAREC-MP).
É o Relatório.
7000380-42.2022.7.00.0000
40001346434 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/10/2022 18:56
:: 40001346434 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9144b99563b0644...
4/9
VOTO
O presente pedido de habeas corpus atende aos requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, a Ordem não merece
ser concedida.
No tocante ao pleito liminar, por não se evidenciarem nos autos os
pressupostos básicos autorizadores da tutela cautelar – fumus boni iuris e o
periculum in mora – a Decisão proferida em sede de liminar deve ser confirmada.
O deferimento de liminar é cabível, apenas, quando há manifesta
ilegalidade ou constrangimento indevido. Da análise deste writ, não foi constatada
qualquer ilicitude ou nulidade capaz de justificar a consecução da tal medida;
tampouco, modificou-se esse entendimento após a juntada das informações enviadas
pelo Contra-Almirante THADEU MARCOS OROSCO COELHO LOBO, Diretor
do CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE WANDENKOLK, mediante o
Ofício nº 231/CIAW - MB 06/091, Rio de Janeiro/RJ, de 15 de junho de 2022 (IPM
nº 00416-54.2022.7.01.0001, distribuído à 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar). Portanto, ratifico o indeferimento anterior do pedido liminar.
No mérito, também inexiste amparo para atender o pleito defensivo de
trancamento do Inquérito Policial Militar, que tem como indiciado o ora Paciente,
em razão das seguintes considerações.
O argumento expendido pela douta Defesa é de ausência de justa
causa, caracterizando suposto constrangimento ilegal e, consoante seu entendimento,
permite a impetração do remédio heroico, nos termos dos arts. 466 e 467, ambos do
Código de Processo Penal Militar, a fim de que o inquérito policial seja trancado,
como se constata nos seguintes fragmentos mais significativos, extraídos da petição
do Impetrante, in verbis:
[...] o trancamento do inquérito policial pela cristalina ilegalidade do
procedimento, o que se evidenciou no presente mandamus, diante dos instrumentos
comprobatórios anexos, sem tipicidade, ou seja o ato praticado foi um negócio
jurídico que tem meio hábil de se resolver através de ação de cobrança e não
instauração de IPM.
Em que pese a não existência de provas contra o paciente que levem a comprovar
materialidade e autoria do tipo penal, restar-se-á comprovado a seguir a
atipicidade de sua conduta, ou seja, NEM EM TESE, o paciente cometeu o crime
que ora está sendo acusado.
Nobre julgador, a responsabilidade do Paciente está restrita, tão somente, pelo
simples fato de ter apresentado o titular da empresa a militares do Centro de
Instrução Almirante Wandenkolk que aceitaram a proposta de investir na
7000380-42.2022.7.00.0000
40001346434 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/10/2022 18:56
:: 40001346434 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9144b99563b0644...
5/9
empresa visando obter lucros posteriores, o que não aconteceu em virtude de o
titular da empresa ter falecido deixando tanto o paciente quanto os demais sem
receber seus valores investidos, ou seja, o que se apurou no procedimento
investigatório se enquadra apenas em irrelevante penal.
Cotejamos pela manifesta atipicidade formal e material que há na conduta
supostamente delituosa. As provas acostadas nos autos pelo Encarregado do IPM
são insuficientes e ineptas, não há justa causa para embasar denúncia. (Grifo
nosso).
Por conseguinte, para o exame da tese suscitada pela Defesa, seria
necessária a análise meticulosa de provas documentais, além de se adentrar ao
mérito quanto à suposta motivação do Paciente. Evidentemente, tal necessidade não
se apresenta como adequada ao escopo do remédio constitucional do habeas corpus.
Ademais, outro ponto relevante para a denegação da Ordem decorre da
constatação de que o pedido do Paciente é pelo trancamento do IPM.
No momento atual, após receber os autos do IPM enviados pela
Auditoria Militar, caberá tão somente ao Órgão Ministerial examiná-los e decidir se
oferece ou não Denúncia (pede arquivamento); ou, ainda, requerer a baixa dos autos
para novas diligências. Logo, prima facie, não se constata o constrangimento ilegal
na simples existência do Inquérito Policial Militar para apurar a conduta imputada
ao Paciente.
Ao contrário, o IPM mostra-se apto a apurar as circunstâncias em que
os fatos ocorreram, servindo de peça informativa para a elucidação dos
acontecimentos e a possível formação da opinio delicti pelo Parquet Castrense.
A discordância do Paciente quanto à solução a ser dada ao IPM, pela
própria autoridade dita coatora, não tem o condão de tornar nulo o procedimento;
trata-se, apenas, do exercício pelo Diretor do CIAW da competência judiciária
administrativa militar que lhe é imposta pelas normas legais.
Naturalmente, não há como atender ao pleito defensivo de concessão
definitiva da ordem, em favor do Paciente, para o fim de extinguir-se o processo
impetrado sob os fundamentos de ausência de justa causa. A propósito, consoante as
informações prestadas pela autoridade dita como coatora, verifica-se que, in verbis:
[...] Nos autos da Sindicância, há elementos que convergem no sentido de que
militares desta OM realizaram transações bancárias em favor do Paciente, a título
de investimento, buscando alcançarem altos rendimentos no curto e médio prazo,
em negócio no qual o próprio Paciente se declarava dono. Constam comprovantes
das respectivas transações; consta termo de inquirição pelo qual se obteve a
confirmação de que o Paciente recebeu valores em sua conta bancária, mesmo
negando ser dono da empresa; consta e-mail apresentado pelo Paciente no sentido
de afastá-lo da condição de dono, no entanto, contraditado por áudios e conversas
7000380-42.2022.7.00.0000
40001346434 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/10/2022 18:56
:: 40001346434 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9144b99563b0644...
6/9
por meio de aplicativo, juntados aos autos, na qual o próprio afirma ser o dono da
empresa; e, não consta nenhum comprovante de repasse dos valores depositados em
favor do Paciente para outrem.
3. Dessa forma, em que pesem as alegações do Impetrante de ausência de justa
causa e de acreditar que a conduta seja um irrelevante penal, este Comando
defende a ocorrência do oposto, isto é, da existência de indícios que poderiam
ensejar a abertura de Inquérito Policial Militar, uma vez que o referido
procedimento administrativo se destina à apuração sumária de fato que possa
constituir crime militar, delitos da competência da Justiça Militar, previstos no art.
9 0 do Código Penal Militar (CPM), bem como a sua autoria.
Impende ressaltar que não se vislumbra qualquer irregularidade na
instauração do inquérito policial militar, porquanto, em tese, há indícios substanciais
do cometimento do crime atribuído ao ora Paciente.
Desse modo, não haveria outra alternativa para a autoridade militar
senão a instauração do inquérito policial militar que irá embasar a opinio delicti do
Órgão acusador, consoante às lições de Denilson Feitoza Pacheco, in verbis:
Quanto à definição, o inquérito policial é um procedimento administrativo
persecutório, consistente num conjunto de diligências realizadas pela polícia
investigativa (‘polícia judiciária’) para apuração da infração penal e de sua
autoria, a fim de possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo.
1
Verifica-se a absoluta inexistência nos autos de qualquer suposta
ameaça atual ou futura à liberdade de locomoção do ora Paciente, por ato ilegal ou
abuso de autoridade, que justifique a concessão do presente writ, mormente porque
se encontra em pleno gozo de seu status libertatis.
Porquanto, para que se caracterizem os pressupostos legais e
jurisprudenciais pela admissibilidade e provimento do habeas corpus, além de
ameaças concretas ao direito à liberdade, impõe-se para a concessão do writ a
ocorrência de situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder, nos termos do art.
467 do CPPM, o que, definitivamente, não se vislumbra no presente caso.
No mesmo sentido, cita-se a jurisprudência desta egrégia Corte, in
verbis:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR.
TRANCAMENTO. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. JUSTA CAUSA. DENEGAÇÃO
DA ORDEM.
[...] O trancamento do Inquérito Policial Militar na via estreita do Habeas Corpus
é providência excepcionalíssima, a exigir que, de plano, ou seja, sem exame
aprofundado e exaustivo da prova pré-constituída e daquela eventualmente
7000380-42.2022.7.00.0000
40001346434 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/10/2022 18:56
:: 40001346434 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9144b99563b0644...
7/9
propiciada pela autoridade indigitada coatora, exsurja a certeza da atipicidade da
conduta, da inexistência de materialidade, da ausência de indícios de autoria ou da
ocorrência de alguma causa extintiva de punibilidade.
Guardados tais limites, não há como reconhecer como procedente a alegação do
Impetrante de que faltaria justa causa a justificar o indiciamento do Paciente.
[...]
Denegação da Ordem. Unânime. (Habeas Corpus nº 7000425-85.2018.7.00.0000,
Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos, 26/6/2018) (Grifo nosso).
Ainda, trilhando o mesmo entendimento, possui jurisprudência no
sentido de que: “O trancamento da ação penal, pela via do HC, é medida de caráter
excepcional, adotada quando, inequivocamente, há defeito a fulminar a imputação
[...] (HC nº 153-55.2014.7.00.0000/DF, Relator Ministro Fernando Sérgio Galvão,
5/11/2014, decisão unânime).
Também, no tocante ao pedido de trancamento do IPM, é possível
aplicar, subsidiariamente, o entendimento da Suprema Corte quanto ao trancamento
da própria ação penal, por ser de escopo mais amplo.
Frise-se que o Pretório Excelso tem entendimento pacífico de que “O
trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional,
somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a
inocência do Acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.”
(HC nº 122450/MG, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 28/10/2014) (Grifo
nosso).
Considerando os elementos de informações aportados aos autos, o
IPM, ao contrário do que sustenta o Impetrante, apurou indícios da prática de crime
militar e, em tese, imputa em desfavor do ora Paciente a responsabilidade pela
suposta prática da conduta tipificada no art. 251 do Código Penal Militar, por militar
em situação de atividade, contra militares na mesma situação, conforme trecho do
Relatório, in verbis:
Dessa maneira, constata-se que, valendo-se da confiança de seus colegas de farda,
conforme demonstrado nos depoimentos da sindicância e deste IPM, o CB-CO
JACKSON leva os envolvidos a acreditarem que seria o dono da empresa e que, ao
investirem na mesma, teriam altos rendimentos no curto/médio prazo. A partir
dessa narrativa, os militares CB-CO ITALO, CB-CO GUILHERME e CB-AR
NELSON realizaram transferências bancárias para o mesmo, além de sua esposa e
outros supostos sócios da empresa — tudo comprovado de acordo com a
documentação juntada nas fis. 20 a 34, da sindicância. Além disso, as trocas de
mensagens levam a crer que o induzimento dos envolvidos em erro permaneceu por
certo período, no sentido de manterem os mesmos inertes, mesmo sem a
contraprestação do recebimento dos altos rendimentos prometidos.
7000380-42.2022.7.00.0000
40001346434 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/10/2022 18:56
:: 40001346434 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9144b99563b0644...
8/9
Desse modo, na fase em que se encontra o Inquérito, em que se
aguarda o recebimento da Denúncia, de plano, não há que se falar em violação ao
princípio do devido processo legal, nem mesmo de outro requisito capaz de justificar
a medida excepcional de trancamento da Inquisa, mostrando-se inadequada qualquer
decisão no sentido de obstar o seu prosseguimento.
A investigação preliminar, no processo penal, é uma decorrência
natural da própria persecução preliminar penal, cujo escopo seria tão somente a
formação do opinio delicti pelo órgão acusador.
Cabe ao Ministério Público investigar ou acompanhar as investigações
com o objetivo de formar a chamada opinio delicti, ou seja, o convencimento sobre
as provas e sobre a autoria do delito. A opinio delicti é do Parquet e não do
magistrado. Não cabe a ele dizer, sem maiores fundamentos, exercendo um juízo de
valor, se é ou não caso de investigação.
Em sede de Ação Penal Militar, os autos do Inquérito, formalmente
composto de seus elementos colhidos em fase investigativa, deverão ser suficientes
para que o MPM forme a sua opinio delicti e só a partir da formulação dessa base
essencial é que o autor da ação passa a ter elementos suficientes para se
convencer que o fato realmente corresponde a um crime e que o indiciado seja
realmente o suposto autor do delito, ex vi do art. 30 do CPPM, podendo, então,
oferecer a denúncia.
Porquanto, consoante à jurisprudência desta egrégia Corte, o
prosseguimento do feito não submete o Paciente a qualquer constrangimento ilegal,
sopesado o princípio in dubio pro societate ao princípio in dubio pro reo (favor rei),
nessa fase processual.
Também, o simples ato processual de recebimento da Denúncia não
conduz absolutamente ao juízo de certeza, mas, tão somente, a possibilidade de ser
procedente a ação penal militar, o que deverá ficar perfeitamente caracterizado em
momento posterior da persecutio criminis, sob a égide da ampla defesa e do
contraditório.
Por conseguinte, à vista dos fatos expostos, os requisitos ínsitos no art.
30 – prova de fato que, em tese, constitua crime, e indícios de autoria – encontram-
se delineados nos autos, bem como aqueles constantes do art. 77, ambos da Lei
Adjetiva Castrense, e mostram-se presentes na Exordial.
Logo, inexistem nos autos quaisquer elementos que possam sustentar,
de plano, as alegações do Impetrante, no sentido de inexistir justa causa no IPM em
questão.
7000380-42.2022.7.00.0000
40001346434 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/10/2022 18:56
:: 40001346434 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a9144b99563b0644...
9/9
Desse modo, impõe-se a denegação do pleito pelo trancamento do IPM
instaurado em desfavor do ora Paciente, por meio do presente Habeas Corpus,
porquanto as teses defensivas deverão ser apreciadas em profundidade pelo Órgão
acusador e pelos Julgadores de primeira Instância, caso tenha, por consequência, a
instauração da ação penal militar.
O Acusado se encontra em liberdade. Logo, considerando aspectos
fáticos e jurídicos da presente Impetração, não há como se arguir qualquer
constrangimento ilegal em relação a sua pessoa, por parte do Contra-Almirante
THADEU MARCOS OROSCO COELHO LOBO, Comandante do CENTRO DE
INSTRUÇÃO ALMIRANTE WANDENKOLK, nos autos do IPM nº 00416-
54.2022.7.01.000101.
Ao revés, reputa-se como imperioso que a ação penal prossiga segundo
dinâmica própria, quando então será facultada ao Acusado a oportunidade adequada
para exposição e defesa de seus argumentos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente habeas
corpus e de denegar a ordem de trancamento do IPM nº 7000416-
54.2022.7.01.0001, em favor de JACKSON VICENTE DA SILVEIRA, militar, por
falta de amparo legal.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346434v4 e
do código CRC 05f3e789.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 19/10/2022, às 17:20:16
1. PACHECO, Denilson Feitoza. Direito processual penal: teoria, crítica e práxis. Niterói, RJ: Impetus, 2006.
p. 137.
7000380-42.2022.7.00.0000
40001346434 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR